Tribunal: TJDFT
Processo: 0713854-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713854-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MARIA DE FATIMA MARTINS AMORIM, ANDREA AMORIM HUGHES, ALEXIA AMORIM HUGHES, PAULA AMORIM HUGHES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. O relatório é, em parte, o da r. sentença (Num. 21762352), in verbis: “Trata-se de ação com pedido declaratório cumulado com condenatório, proposta por Maria de Fátima Martins Amorim, Andrea Amorim Hughes, Alexia Amorim Hughes e Paula Amorim Hugues em face de Amil Assistência Médica Internacional S/A. Afirmam as autoras que: ‘As autoras são seguradas pela empresa requerida há aproximadamente 25 (vinte e cinco anos), estando inscritas no plano AMIL BLUE 500 desde o ano de 2012, tendo sempre arcado com todos os pagamentos rigorosamente em dia por todo o período do contrato, sobretudo pela importância da manutenção do plano de saúde. Em 22 de abril de 2020 a requerente Alexia tinha consulta médica agendada e ao entrar em contato com a recepcionista da clínica teve a autorização dessa consulta negada. As autoras ficaram extremamente perplexas, tendo em vista que todas as prestações estavam sendo pagas em dia, e não havia nenhum motivo para a consulta ser recusada. Ao diligenciar junto à operadora de plano de saúde, foram informadas que o cancelamento foi realizado em razão da inadimplência referente aos boletos vencidos em fevereiro, março e abril do ano de 2020. Prontamente foram enviados os comprovantes de pagamento dos boletos, ocasião na qual foram informadas que haveria a análise dos pagamentos e posteriormente haveria um retorno referente a essa demanda. No mesmo dia, 22 de abril de 2020, concomitantemente ao envio dos comprovantes de pagamentos, foi realizado requerimento de reativação do plano, uma vez que todos os pagamentos estavam em dia. Esse requerimento foi registrado mediante o número de protocolo 32630520200422034428. Em 29 de abril de 2020, como não houve qualquer resposta à solicitação realizada anteriormente, foi reenviado o mesmo requerimento, pedindo a reativação imediata do plano, sendo registrado mediante o número de protocolo 32630520200429057456. Os dois requerimentos NÃO FORAM RESPONDIDOS PELA OUVIDORIA DA EMPRESA REQUERIDA, E ATÉ ESSA DATA NÃO HAVIA QUALQUER PERSPECTIVA QUANTO A REATIVAÇÃO DO PLANO. Cumpre esclarecer que em qualquer situação esse incomodo geraria enorme preocupação uma vez que as autoras estavam desassistidas pelo plano de saúde, entretanto, em meio a gravíssima pandemia mundial, as autoras se viram desassistidas pela seguradora requerida sem nenhuma justificativa. No dia 05 de maio de 2020 foi realizado novo requerimento, também fazendo o pedido de reativação do plano de saúde, que recebeu o número de protocolo 32630520200429057456. Somente após a terceira tentativa, que a empresa requerida entrou em contato com as autoras através de e-mail, requerendo que fossem enviados todos os boletos de fevereiro, março e abril de 2020, bem como que fossem enviados os comprovantes de pagamento. Entretanto, o que causava enorme preocupação ainda era o fato de as autoras estarem desassistidas em caso de eventual doença. Diante dessa preocupação, entraram em contato com a requerida através do SAC, ocasião na qual a atendente Tainá informou que PROCEDERIA A REATIVAÇÃO DO PLANO e que a AMIL investigaria o que teria ocorrido para que os pagamentos não tivessem sido reconhecidos (no de protocolo 32630520200504010341). Entretanto não havia qualquer informação quanto à reativação do plano de saúde em questão, e as autoras permaneciam sem qualquer garantia quanto à cobertura de qualquer eventualidade. Foi verificado então que as autoras haviam realizado o pagamento de boletos que não haviam sido emitidos pela AMIL, e que em razão disso os pagamentos não haviam sido reconhecidos pelo financeiro da empresa requerida. Foram enviados boletos de características idênticas aos boletos mensais, inclusive com a logomarca da AMIL e com os valores precisos, e a descrição exata do valor do plano de saúde de cada uma das seguradas, de modo que as autoras foram induzidas a equívoco tendo realizado o pagamento desses boletos. Causa enorme estranheza que nos meses em que foram enviados os boletos fraudulentos, A AMIL NÃO PROCEDEU O ENVIO DOS BOLETOS VERDADEIROS, DE MODO QUE AS AUTORAS NÃO PUDERAM VERIFICAR A FRAUDE EM QUESTÃO. Por fim, COMPROVANDO DE QUE A FRAUDE PARTIU DE DENTRO DA EMPRESA REQUERIDA, no mês de abril de 2020 haveria o reajuste do plano de saúde em razão do aniversário do plano, e O BOLETO FRAUDULENTO FOI ENVIADO COM O EXATO REAJUSTE. (...) Conforme restará comprovado, as autoras não deverão arcar com todo esse prejuízo uma vez que a fraude em questão partiu exclusivamente da empresa requerida. Além da cobrança dos valores referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2020, que foram os meses referentes aos boletos fraudulentos, no dia 07 de maio de 2020 a empresa requerida enviou um boleto referente ao mês 05/2020, com vencimento em 14 de maio de 2020. Ocorre que as autoras não têm qualquer segurança para realização desse pagamento, tendo em vista que, em virtude de toda a questão apresentada na descrição fática, pode ocorrer de efetuarem o pagamento e novamente ter seu plano de saúde cancelado pela inadimplência, situação que causaria ainda mais prejuízo. Destarte, visando reconhecer a falta de responsabilidade das autoras quanto ao pagamento das parcelas em atraso, se faz necessária a propositura da presente demanda.” Sustentam, em seguida, a semelhança dos boletos falsos com os verdadeiros, apresentam os comprovantes de pagamento dos boletos fraudados e, em seguida, sustenta a aplicabilidade do CDC para, ao final, pedir a restituição do valor que pagaram – pois nos meses de fevereiro, março e abril de 2020 ficaram sem qualquer cobertura - além da indenização por danos morais: ‘Como tratado no fato do serviço, o dano moral no caso em comento é presumido, in re ipsa, presumido. O fato ilícito se configura no simples cancelamento indevido do plano de saúde e o dano moral vincula-se a própria existência deste. Ora, é inegável que a situação como a retratada nos autos efetivamente configura prejuízo aos direitos da personalidade, configurando inegavelmente dano moral. Foi atingida a imagem, honra, bem como a integridade intelectual da requerente. Ainda que não se considere o dano como presumido, recusa em realizar procedimento, bem como o intenso sofrimento relacionado a falta de cobertura para eventos relacionados ao cuidado com sua saúde, algo impensado para quem tem cobertura há mais de 25 anos, é evidencia de que não se trata de mero dissabor, mas de uma lesão grave aos direitos de personalidade. Cumpre ainda rememorar que a falta de cobertura se deu em período de enorme angústia para toda a população brasileira, em meio à Pandemia do COVID-19, sendo a autora Maria de Fátima do grupo de risco por ter 68 (sessenta e oito) anos. Nesse sentido, tão logo descobriram que estariam descobertas, tal fato causou enorme apreensão e preocupação, comprovadas pelas inúmeras ligações feitas ao SAC da requerida, bem como os requerimentos anexos. Nota-se, que é patente o direito do requerente, quer seja no tocante a postura desrespeitosa e abusiva da requerida, uma vez que infringe direitos básicos do consumidor como mencionado, quer seja em virtude da evidente lesão de ordem moral configurada, em razão dos transtornos, constrangimentos e aborrecimentos vivenciados pelo mesmo. Não há de se falar em mero aborrecimento, ou mero dissabor, mas em um intenso sofrimento que abalou sua integridade mental, bem como manchou sua imagem e honra objetiva.’ Ademais, ‘Não houve nenhuma comunicação prévia relacionada ao atraso, levando as clientes a acreditar que seu plano estava vigente Somente quando houve a tentativa de uma consulta por parte de uma das autoras que foi verificada que as requerentes estavam descobertas, uma vez que o atendimento foi negado.’ Pediram, ao final: ‘1. Reconhecer a inexistência do débito, considerando como quitados os meses de fevereiro, março e abril de 2020, em virtude da responsabilidade da empresa na fraude de que foram vítimas as partes; 2. A condenação da requerida no pagamento de R$ 2.852,67 (dois mil oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos) a título de danos materiais; 3. A condenação da requerida no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais;’ A tutela de urgência foi deferida para determinar à ré que se abstivesse de considerar o contrato rescindido. Não obtida conciliação, a ré apresentou resposta, sustentando que: ‘Os Autores são beneficiários de plano de saúde individual. Ocorre que, houve inadimplência superior a 60 (sessenta) dias. Nesse ponto, cumpre deixar claro, portanto, que o contratante do plano de saúde, deixou de adimplir com sua obrigação pecuniária dentro do prazo correto, no mês de fevereiro, março e abril de 2020, sendo devidamente notificado dos atrasos, conforme documentos que acompanham, por inadimplência devido à mensalidade em aberto, sendo assim, foram encaminhadas cartas com aviso de cancelamento para o cliente com prazo para quitação das faturas até 12/04/2020 referente a fatura de fevereiro e março, o qual não foi cumprido. (...) Ao contrário do alegado pela Autoras, não houve qualquer falha na emissão dos boletos por parte da Operadora, sendo de fácil acesso, inclusive, pelo site da Amil. O que de fato ocorreu foi a sua inadimplência, sendo imperioso esclarecer que o contrato acabou sendo, de fato, cancelado por inadimplência, após a Requerida ter enviado cartas de cobrança para o endereço fornecido pela Autora. Desta forma, foi enviada carta, comunicando a falta de pagamento da mensalidade de fevereiro /2020 e março/2020, concedendo prazo para que o pagamento fosse efetuado, sob pena de cancelamento do contrato. Assim, o que se verifica é que a Autora, mesmo ciente de que haviam parcelas em aberto e que providencias seriam tomadas, manteve-se inerte quanto às cobranças. Ademais, a ausência de recebimento de boleto não é justificativa para não realizar o pagamento, visto que as mensalidades podem ser disponibilizas no canal de atendimento ao cliente via telefone ou pelo próprio aplicativo da empresa.’ Em seguida, alternativamente, sustenta a inexistência de danos materiais e morais. As autores se manifestaram em réplica. É o relatório.” (Doc. Num. 21762352 - Págs. 1/4). Acrescento que o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e em dispositivo assim redigido: “ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para declarar a inexistência de débito das autoras relativamente às mensalidades dos meses de fevereiro, março e abril de 2020 devidas à ré; b) procedente o pedido para condenar a ré a devolver os valores pagos pelas autoras nos meses de fevereiro março e abril, com correção monetária a partir de cada pagamento e juros de mora a partir da citação; c) improcedente o pedido de condenação a compensar-lhes por danos morais. À sucumbência recíproca, custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da causa - dado o pequeno valor da condenação - na proporção de 66% para a ré e 34% para as autoras. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (Doc. Num. 21762352 - Pág. 5). Inconformada, a Ré Amil interpõe Apelação Cível (Doc. Num. 21762357). Em suas razões recursais, a Ré defende a legalidade da resilição do plano de saúde coletivo, ressaltando que a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por ausência de pagamento está prevista expressamente no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, bem como, em instrumento contratual. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Preparo regular (Docs. Num. 21762358 e 21762359). Em contrarrazões (Doc. Num. 21762364), as Apeladas suscitam preliminar de não conhecimento do recurso da Ré por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Quanto ao mérito, propugnam o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Como relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a sentença (Doc. Num. 21762352) proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0713854.50.2020.8.07.0001, ajuizada por MARIA DE FÁTIMA MARTINS AMORIM, ANDREA AMORIM HUGHES, ALEXIA AMORIM HUGHES e PAULA AMORIM HUGHES, contra a ora Apelante, por meio da qual o MM Juiz de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a inexistência de débito das Autoras relativamente às mensalidades dos meses de fevereiro, março e abril de 2020 referentes a plano de saúde operado pela Ré e condenar a Ré a devolver os valores pagos pelas Autoras nos mesmos meses, com correção monetária a partir de cada pagamento e juros de mora a partir da citação; Em relação a sucumbência, o Magistrado condenou as partes ao pagamento, das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% do valor da causa, na proporção de 66% para a Ré e 34% para as Autoras. Adiciono que o Magistrado sentenciante assim o fez com base nos seguintes fundamentos: “(...) Com efeito, a afirmação das autoras é que houve uma fraude e a fraude ocorreu dentro da intimidade da própria ré e traz um indício relevante desse fato: a circunstância de ter sido aplicado reajuste contratual em um dos boletos falsos. Ademais disso, como não nega que as autoras efetuaram os pagamentos dos boletos por qual razão, então, não foram computados, a ponto de se operar a resilição do contrato – fato que tampouco negou? Sim, por que se os boletos que as autoras receberam foram, conforme alega, por si corretamente enviados não haveria razão para que fossem tidos como pagos. Aliás, a bem da verdade, a autora parece contestar causa diversa pois referência alguma faz aos pagamentos comprovados. Assim, como tudo leva a crer que a fraude ocorreu dentro da própria ré, há de se admitir como sendo o chamado fortuito interno, a autorizar o acolhimento do pedido declaratório. Parece-me ser correto igualmente que, como em razão da fraude, as rés ficaram sem cobertura no período mencionado, ser cabível a devolução do que pagaram aos fraudadores.” (Doc. Num. 21762352 - Pág. 4). Aprecio, de início, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelas Apeladas em suas contrarrazões. Razão lhes assiste. Com efeito, a Apelante, em suas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, os quais, por si sós, seriam capazes de mantê-la tal como prolatada. Isso porque, à vista do que foi exposto acima, tem-se que o MM Juiz de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos por considerar comprovada a ocorrência de fraude na emissão de boletos referentes as mensalidades do plano de saúde das Autoras – o que ocasionou o pagamento de valores que alegadamente não foram recebidos pela operadora de plano de saúde – e atribuiu à Ré a responsabilidade pelo cancelamento indevido, fundamentando a imputação na ocorrência de fortuito interno. Não obstante isso, observo que a Ré/Apelante não se dedicou a atacar o supramencionado fundamento que alicerçou a conclusão expressada em sentença. Em verdade, a argumentação recursal da Apelante tratou de temas alheios à base da sentença, A Ré não se insurgiu contra o fundamento da sentença que lhe atribuiu a responsabilidade pela fraude relativa aos boletos que foram comprovadamente pagos pelas Autoras (Docs. Num. 21762098 a 21762104) e culminou em sua condenação, mas apenas reafirmou a tese genérica de legalidade da rescisão unilateral no caso de inadimplemento. Ou seja, a Apelante se limitou a reproduzir argumentos sem propriamente atacar o julgado no ponto, em específico, das implicações decorrentes da emissão e pagamento de boletos pretensamente falsos, indistinguíveis dos originais, nos quais constava o nome da Ré como beneficiária, que foram encaminhados ao endereço das Autoras, com os exatos valores de suas mensalidades (incluindo reajustes). Deveras, nada foi dito para negar o fato reconhecido em sentença, haja vista que, no seio das razões recursais, nem sequer se aventou o fato de existirem comprovantes de pagamento correspondentes as mensalidades alegadamente inadimplidas colacionados aos autos. Não bastasse, também não restou comprovada a notificação prévia exigida pelo disposto no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, tendo em vista que a Ré, em que pese afirmar que enviou carta com aviso de recebimento às Autoras, não colacionou o comprovante referente a entrega da notificação. Assim, infere-se que não houve, pois, impugnação aos fundamentos específicos da sentença. E, bem por isso, em razão da falta congruência ou associabilidade entre os termos da sentença e os da Apelação, o recurso não supera a barreira do conhecimento. Com efeito, não se desincumbiu a Apelante do ônus da impugnação específica (Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III), pelo que a Apelação não atende ao pressuposto processual da regularidade formal. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito no recurso decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, p. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...] As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” A respeito do assunto, confira-se, ademais, o comentário de Bernardo Pimentel Souza em trecho da obra Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, que, embora tecido sob a égide do Diploma Processual revogado, ainda figura de todo pertinente: “O inciso II do art. 514 revela que é inadmissível apelação interposta sem as respectivas razões recursais. A respeito do tema, merece ser prestigiado o enunciado n. 4 da Súmula do antigo Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: 'Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão'. É o que também dispõe a correta conclusão n. 62 do 6o Encontro dos extintos Tribunais de Alçada: 'Não se conhece de apelação desacompanhada dos fundamentos'. Pelo mesmo motivo, razões recursais dissociadas das razões de decidir não têm serventia alguma. É imprescindível a impugnação específica da fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada: appellatio generalis respectu causae non valet. Por oportuno, reforça o enunciado n. 422 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho: 'Recurso. Apelo que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento. Art. 514, II, do CPC” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 4a.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 165). Repise-se, “recai sobre o apelante o ônus da impugnação específica, sob pena de, ante a manifesta desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, não ter conhecido o recurso. (...)” (20040110575353APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 20/09/2006, DJ 05/10/2006). Quanto ao tema, vejam-se os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019). “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA GUERREADA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. [...] 2. É inepta a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, inc. II e III, do CPC). 3. Recursos não conhecidos” (Acórdão n. 1098501, 07016884920178070014, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018). "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL COM ÁREA INFERIOR À CONTRATADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO. DEBATE EXCLUSIVO DA QUESTÃO DE FUNDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. Recurso não conhecido" (Acórdão n. 1119199, 20160110129042APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. [...] 3. Apresente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. Recurso não conhecido” (Acórdão n. 1026254, 20160110616615APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017). Destarte, não tendo a Apelante trazido aos autos razões pertinentes e congruentes com o quanto disposto em sentença e, portanto, que pudessem motivar a reforma pretendida, olvidou-se de cumprir o previsto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. Noutro dizer, deixou de munir a Apelação com fundamentos de fato e de direito com os quais pretendeu impugnar a sentença, bem como com as razões específicas e dialéticas do pedido de reforma. Bem por isso, é flagrante a irregularidade formal da peça recursal de Apelação; fato que, por obviedade palmar, impossibilita seja ela conhecida. Com essas considerações, acolho a preliminar e não conheço do recurso de Apelação, por irregularidade formal, uma vez que não conteve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista a sucumbência recursal, majoro em 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios arbitrados em sentença em desfavor da Ré, conforme art. 85, § 11, do CPC. I. Precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador